Tribunal: TJSP
Processo: 2086726-50.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086726-50.2017.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados SONIA MARIA DE OLIVEIRA
ARÃO CAMARGO, CLAUDETE DA SILVA MEGRICH, FRANCISCA ALVES
DOS REIS, JOAQUIM ARRUDA DE LIMA, JOSE CARDOSO DA SILVA, LAERTE
DE LIMA, LUCIA NADIR NARDO, MARIZA BRESCIANI COLOMBO, NILZA
ROSA e MARIA APARECIDA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de votos
ratificaram o acórdão, vencido o 3o Juiz, que declarará., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.020
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2086726-50.2017.8.26.0000

GUARULHOS
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: SONIA MARIA DE OLIVEIRA ARÃO CAMARGO E
OUTROS
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos
termos do art. 1.030, II, do CPC. REsp. no 1.492.221/PR,
Tema no 905, do STJ (DJe 30/10/2019). Julgado que se
amolda ao quanto assentado ao determinar a incidência da
Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros moratórios.
Acórdão ratificado.
Denegado pelo acórdão de f. 27/33 o agravo
de instrumento, tirado de decisão que rejeitou a impugnação da devedora,
oposta ao cumprimento de sentença por diferenças decorrentes da não-
inclusão do Prêmio de Incentivo no cálculo de décimo-terceiro salário e do
terço de férias de servidores inativos da Secretaria da Saúde, interpôs a
Fazenda Estadual recursos especial (f. 36/44) e extraordinário (f. 46/54),
pugnando, no que interessa, pela aplicação integral do art. 1o-F, da Lei
9.494, de 1997, na redação da pela Lei no 11.960, de 2009.
Noticiados os julgamentos do REsp no
1.491.221/PR, Tema no 905 do STJ (DJe de 30/10/2019), os autos foram
devolvidos à turma julgadora nos termos do art. 1.030, II, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Assentou o Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o REsp no 1.491.221/PR, Tema no 905:
(...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)
De seu turno, quando do julgamento do RE
no 870.947/SE, relativo ao Tema no 810, o Supremo Tribunal Federal,
fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; (...)
O julgado determinou incidência da “Lei
11.960/09 apenas no que toca aos juros moratórios” (f. 31), assim
afastando a regra de seu controvertido art. 5o no que tange à correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária. Quanto à correção monetária, aplicou a Tabela Prática, que por
sua vez tem o INPC por indexador.
Como se vê, está em absoluta conformidade
com a jurisprudência vinculante das cortes superiores, razão pela qual é ora
ratificado.
Uma vez ratificado o acórdão, devolvam-se
os autos à E. Presidência da Seção de Direito Público.
COIMBRA SCHMIDT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19506
Agravo de Instrumento no 2086726-50.2017.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: SONIA MARIA DE OLIVEIRA ARÃO CAMARGO,
CLAUDETE DA SILVA MEGRICH, FRANCISCA ALVES DOS REIS,
Joaquim Arruda de Lima, Jose Cardoso da Silva, Laerte de Lima, Lucia
Nadir Nardo, MARIZA BRESCIANI COLOMBO, NILZA ROSA e Maria
Aparecida de Jesus
Interessado: São Paulo Previdencia - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo da orientação do Eminente Relator pois, embora o
Superior Tribunal de Justiça, considerado o período em questão, posterior à Lei no
11.430/06, aplique o INPC (Tema 905), e não o IPCA-E diferentemente do que
decidiu o Supremo Tribunal Federal (Tema 810) , fato é que se encontram pendentes
Recurso Especial e Recurso Extraordinário, havendo de se ter em conta a regra do artigo
102, III, e alíneas, da Constituição Federal, além da regra do artigo 927 do Código de
Processo Civil. Por isto, no caso, haver-se-ia de aplicar o IPCA-E.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
10A7D7BF
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10B131C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2086726-50.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.